Tribunal: TJSP
Processo: 1026004-25.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição e obscuridade. Não configuração. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.